Tribunal: TJMT
Processo: 1009115-45.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009115-45.2023.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Liminar, Promoção]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[GUSTAVO LIMA OLIVEIRA - CPF: 022.732.461-70 (ADVOGADO), SERGIO ANTONIO SILVA OLIVEIRA - CPF: 039.260.411-61 (IMPETRANTE), ARLINDO MARQUES DE SOUZA FILHO - CPF: 522.255.771-53 (ADVOGADO), CEL PM ALEXANDRE CORRÊA MENDES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
SESSÃO DO PLENÁRIO VIRTUAL REALIZADA ENTRE 05/10/2023 A 11/10/2023, À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA — POLICIAL MILITAR — CONCURSO DE MÉRITO INTELECTUAL PARA PROMOÇÃO NA CARREIRA — NÃO CUMPRIMENTO DO REQUISITO TEMPORAL PREVISTO EXPRESSAMENTE NO EDITAL — ATO ADMINISTRATIVO QUE DETERMINOU O RETORNO AO STATUS QUO ANTE — AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE — INFRINGÊNCIA A REGRAS PREVIAMENTE ESTABELECIDA — PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO EDITALÍCIO — AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA.

O Mandado de segurança é a ação de fundamento constitucional pela qual se torna possível proteger o direito líquido e certo do interessado contra ato do Poder Público ou de agente de pessoa privada no exercício de função delegada.

O Edital é a lei do concurso, pois suas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos. Assim, o procedimento do concurso público fica resguardado pelo princípio da vinculação ao edital.

Ao se inscrever e participar do certame, o candidato acaba por concordar e aquiescer com as regras previamente estabelecidas, não podendo de maneira abrupta e em afronta ao princípio da boa-fé, querer altera-las a posteriori.

Segurança denegada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por
SERGIO ANTONIO SILVA OLIVEIRA
, contra ato acoimado como ilegal supostamente perpetrado pelo COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO – MT.

Sustenta o Impetrante na inicial do
mandamus
, que fora “
despromovido pelo Comandante Geral da PMMT
” sem ter tido a oportunidade de exercer seu contraditório e ampla defesa.

Afiança que
“
o ato de desconstituição da promoção
(...)
ocorreu devido ao fato de que obteve, através do processo judicial n°. 1068465-92.2022.8.11.0001, uma decisão favorável em caráter liminar, que

determinou sua transferência/movimentação do 1º Pelotão PM em Arenápolis para o 1º

Comando Regional em Cuiabá
”.

Pontua que outro policial militar paradigma, em situação análoga, aprovado no mesmo processo seletivo
para promoção por mérito intelectual à graduação de Terceiro Sargento, teve seu pedido

de transferência para outra unidade
deferido, não tendo sofrido “
qualquer tipo de despromoção
”.

Afirma que tal situação, viola os princípios da legalidade, isonomia e impessoalidade, os quais norteiam a administração pública.

Assevera que não deve persistir o entendimento de Não cumprimento dos requisitos previstos no Edital do Concurso de Promoção.

Forte em tais razões, pugna pela concessão da medida liminar, para determinar que sejam imediatamente suspensos os efeitos do ato coator emanado pelo Comandante Geral da PMMT que determinou a despromoção do impetrante, e por via de consequência, seja restabelecida sua graduação anterior além de todos os efeitos pecuniários/funcionais decorrentes do período em que foi indevidamente despromovido (Id. 165771197, fl.15).

No mérito, requer a concessão da segurança em definitivo, para que seja declarada a nulidade do ato coator que determinou a despromoção do impetrante (Id. 165771197, fl.15).

Indeferida a medida liminar pretendida (Id. 166201656).

Defesa apresentada no Id. 168407675

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, opina pela ausência de interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial (Id. 170411198).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos, que Sérgio Antônio Silva Oliveira, se inscreveu no Concurso de Mérito Intelectual para promoção à 3º Sargento da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, regido pelo Edital nº 001/DEIP/DGP/PMMT/21, de 25 de janeiro de 2021, tendo obtido a 122ª colocação (Id.
165778167, fl.05)

Após aprovação no aludido certame, o candidato fora transferido do 10º BPM de Cuiabá/MT, para o 1º Pelotão da CIPM, sediado no Município de Arenápolis/MT, conforme previsto no Instrumento Convocatório.

Subsequentemente, o militar protocolou requerimento administrativo de transferência visando retorno ao Município de Cuiabá/MT, oportunidade em que argumentou ser curador de sua genitora Oscarina da Silva Oliveira, diagnosticada com doença de Alzheimer CID-10 G-309, a qual estaria realizando tratamentos médicos com especialistas na capital Estadual, bem como necessitaria de cuidados em tempo integral, tendo em conta o estado avançado da doença.

Pontuou, no referido pleito, que em razão do serviço, se deslocava diariamente de Cuiabá/MT para Arenápolis/MT, de modo a prejudicar os cuidados com sua genitora.

Tal investida fora indeferida administrativamente (Id. 165778164).

Inconformado, o militar ajuizou perante o Juizado Especial da Fazenda Pública reclamação com pedido de tutela de urgência, autuada sob o nº 1068465- 92.2022.8.11.0001, postulando a transferência para a unidade da PMMT em Cuiabá/MT.

A medida liminar fora deferida, e posteriormente confirmada por ocasião da prolação da sentença.

Em razão do não cumprimento dos requisitos previstos nos Edital, o Comandante Geral da Polícia Militar, através da Portaria nº 004/SCP/DGP/PMMT, revogou a promoção de 3º Sargento, de modo a retornar o militar a graduação anterior, qual seja, soldado da Polícia Militar a contar de 10 de fevereiro de 2023 (Id. 165778156).

Inconformado, o militar impetrou o presente
mandamus
, objetivando a concessão da segurança, para suspender os efeitos do ato administrativo supracitado que determinou a despromoção do impetrante, e por via de consequência, o reesbtalecimento da graduação de 3º Sargento da Polícia Militar, anterior além de todos os efeitos pecuniários/funcionais decorrentes do período.

Sem razão o impetrante.

Verifica-se do Edital nº 001/DEIP/DGP/PMMT/21, de 25 de Janeiro de 2021, cujo teor disciplinou as regras sobre o Concurso de Mérito Intelectual para a promoção à 3º Sargento da PM, que o candidato, no momento da inscrição, deveria indicar de maneira
livre e espontânea
e em ordem decrescente, as cidades que pretendia fixar a sua lotação:

Vejamos o item 4.4 do Edital:

“4. DA INSCRIÇÃO

(..)

4.4 Na inscrição,
os candidatos deverão indicar
em ordem decrescente de
prioridade todas as Unidades Policiais Militares (UPMs
), previstas neste edital, afim de ser movimentado.

Já a cláusula 10.3, prevê os critérios de classificação e consequente lotação dos candidatos.

Vale dizer, os candidatos mais bem classificados, possuíam preferência na escolha das melhores lotações, dentre aquelas previamente listadas em ordem decrescente, desde que ainda subsistissem vagas na localidade pretendida. Observemos:

“
10.3 O sistema classificará os candidatos em ordem decrescente de pontuação (PF) e atribuirá ao candidato a_vaga de lotação na Unidade Policial Militar, levando em consideração a ordem das opções informadas na inscrição
”.

Desta forma, os candidatos melhores classificados, consequentemente ocuparão as vagas de suas primeiras opções de lotação, desde que ainda haja vaga disponível.
Exemplificando temos: O candidato aprovado e classificado com a melhor pontuação, ou seja, em primeiro lugar, ocupara a vaga destinada em sua primeira opção de lotação indicada quando da sua inscrição; o segundo candidato aprovado e classificado ocupará a primeira opção de lotação indicada quando da sua inscrição desde que esta vaga não tenha sido indicada pelo candidato anterior melhor classificado, o qual neste caso passará a ocupar a sua segunda opção de lotação indicada quando da inscrição; e assim consecutivamente, do terceiro ao centésimo sexagésimo candidato aprovado e classificado ocuparão as vagas de lotações por eles indicadas em ordem decrescente de prioridade, desde que não preenchida pelo candidato anterior melhor aprovado e classificado, seguindo-se a ordem decrescente de seleção de prioridade de lotação indicada individualmente pelos candidatos
.

E por fim, o item 13.1 do Edital, que faz referência expressa ao art. 33 do Decreto nº 591/1980, que regula as

movimentações internas da Polícia Militar, dispõe sobre a
permanência mínima pelo período de 04 (quatro) anos na lotação
:

“
13.1 Ao término do processo seletivo interno e após o processamento da CPP, os candidatos considerados aptos à promoção da Graduação de 3° Sargento, serão obrigatoriamente movimentados para uma das UPMs previstas neste Edital, no qual serão efetivamente lotados e permanecerão na unidade militar por período previsto no Decreto n° 591/1980, que dispõe sobre o Regulamento de Movimentação de Oficiais e Praças da PMMT, conforme o seu art. 59, § 1°, item 1, e art. 33
”

(...)

“
Art. 33. O prazo mínimo de permanência em
OPM para fins de movimentação é, normalmente, de 4 (quatro) anos
, exceto para as Guarnições Especiais, que será regulado pelo Comandante-Geral da Polícia Militar
”.

Ocorre, todavia, que com o deferimento da medida liminar nos autos da Reclamação nº 1068465- 92.2022.8.11.0001, cujo teor determinou “
a imediata “transferência da lotação para a Cidade de Cuiabá/MT no prazo de 15 dias
” (Id. 165778157), o impetrante acabou por permanecer no Município de Arenápolis/MT apenas e tão somente de
05/09/2021
– data em que fora promovido para o posto de 3º Sargento – até
13/02/2023
(Id. 165778156).

Ou seja, nada obstante tenha escolhido a aludida Municipalidade de maneira livre consciente e desimpedida, para o exercício de seu labor, o impetrante conservou-se na localidade indicada,
por

apenas 01 (um) ano e 06 (seis) meses
, de modo a não cumprir o requisito temporal supracitado.

Com efeito, não há que se falar em ilegalidade do ato administrativo combatido, uma vez que ao se inscrever e participar do certame, o candidato acaba por concordar e aquiescer com as regras previamente estabelecidas, não podendo de maneira abrupta e em afronta ao princípio da boa-fé, querer altera-las a posteriori.

Nesse sentido, inclusive, o Edital trouxe uma disposição expressa:

“
2.7 A inscrição no processo seletivo interno implica o conhecimento e aceitação, por parte do candidato de todas as condições estabelecidas neste Edital
”.

Acerca do caráter vinculatório das regras estabelecidas, para ambas as partes, colaciono jurisprudência:

RECURSO APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO AMINISTRATIVO – PROCESSO SELETIVO –
PRINCÍPIO
DA
VINCULAÇÃO
AO
INSTRUMENTO

CONVOCATÓRIO
– INOBSERVÂNCIA EDITALÍCIA – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – RECURSO DESPROVIDO.
1 – A ação mandamental é cabível para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la.
2 – Admite-se o exame da legalidade do ato administrativo pelo Poder Judiciário, sendo-lhe, todavia, vedada a análise do seu mérito.
3 – Em se tratando de processo seletivo, prevalece no ordenamento jurídico o
princípio
da
vinculação
ao
instrumento

convocatório
, sendo ato vinculante tanto para o Ente Público quanto para os candidatos que se submetem ao certame.

4 – Legalidade do ato que elimina o candidato que não apresenta a documentação exigida no período estabelecido. Entendimento diverso violaria os
princípios
da legalidade, da impessoalidade, da isonomia e da
vinculação
ao
instrumento

convocatório
.

5 – Recurso desprovido.
(N.U 1038423-08.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 16/12/2022)

Ademais, entendo que incide na hipótese o brocardo latim do “
venire contra factum proprium
” o qual implica na vedação de comportamento contraditório, incoerente ou inesperado com o fim de proteger que uma parte cause surpresa na outra, em observância ao princípio da boa-fé.

Na mesma senda, colaciono julgado desta Egrégia Corte:

LIMINAR INDEFERIDA - DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO - PERIGO DE LESÃO - NOVO CONCURSO EM ANDAMENTO – TUTELA RECURSAL DEFERIDA. RECURSO PROVIDO.

Direito líquido e certo demonstrado de plano, bem como, o perigo da demora, em razão de concurso em andamento. (...) Em bom vernáculo,
"princípio da vedação do comportamento contraditório".
Esta regra de conduta é perfeitamente aplicável à Administração Pública. A proibição de ir contra os próprios atos tem como base principal a tutela da confiança, protegendo as expectativas alheias, atribuindo-se uma concreção máxima aos postulados da dignidade da pessoa humana e a solidariedade social, pedras de toque do Estado de Direito consagrado pela Constituição de 1988.

(AI 41069/2014,) (...) DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/08/2014, Publicado no DJE 01/09/2014).

De mais a mais, cumpre ressaltar que, de acordo com o teor da Manifestação Técnica Nº 009/ASS.JUR./2023, de lavra da Assessoria Jurídica da PMMT, evidencia-se

que o requerente confessou, que a sua mãe já havia sido “
diagnosticada com a doença de Alzheimer em 24/04/2020, ou seja, quase 01 ano
” antes da data “
da publicação do edital para promoção, para o qual o Requerente se candidatou
” de maneira a estar “
ciente dos critérios para promoção e estado de saúde da sua genitora
” (Id. 165778158).

Consignou-se ainda, ser “
incontroverso que o Militar agiu de má-fé ao assumir a graduação de 3º Sargento da PM, se comprometendo a cumprir os requisitos para tal promoção
” (Id. 165778154, fl.04).

Por outro lado, pontuo que não há que se falar em violação aos princípios do contraditório e ampla defesa, uma vez que o Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, limitou-se a dar fiel executoriedade aos regramentos previstos em lei, em razão do descumprimento do requisito temporal expresso no Edital,
por circunstância exclusivamente atribuível ao próprio impetrante.

Ao arremate, sublinho que diferentemente do que pretende fazer crer o autor do
writ
, não há que se falar em mácula ao princípio da isonomia, pois os outros policiais paradigmas indicados, não se encontram em situação análoga ao do impetrante.

Dessa forma, por toda fundamentação exposta alhures, forçoso concluir
, que inexiste direito líquido e certo a ser tutelado na estreita via do
mandamus
uma vez que o ato administrativo que
determinou o retorno do autor ao cargo de cabo,
se deu em estrita observância aos princípios da legalidade e da vinculação ao instrumento editalício.

Com essas considerações,
DENEGO a segurança vindicada.

Sem custas e honorários, pois incabíveis na espécie (art. 77 do RITJMT c/c 25 da Lei 12.016/2009).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2023